Tribunal: CARF
Processo: 17459.720035/2022-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17459.720035/2022-05
RESOLUÇÃO
1401-001.125 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de dezembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
AES HOLDINGS BRASIL LTDA
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto do redator designado. Vencido o conselheiro Daniel Ribeiro
Silva (relator),que negava provimento ao recurso de ofício. Designado para redigir o voto vencedor
o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício e redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Fl. 2241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.125 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720035/2022-05
2
Trata-se de Recurso de Ofício interposto em face do Acórdão n.o 102-004.387,
proferido pela 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 02, que julgou
procedente a Impugnação apresentada contra o Auto de Infração lavrado com o objetivo de
constituir crédito tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, referente ao ano-calendário de 2017, no valor histórico de R$
72.041.134,89.
O objeto da autuação é a exigência de IRPJ e CSLL sobre um ganho contábil (Ajuste a
Valor Justo - AVJ) no valor de R$ 103.293.370,54, apurado pela contribuinte em 2017 em
decorrência da perda de controle societário sobre a empresa Eletropaulo. A autoridade fiscal
entendeu que, por não ter controlado tal ganho em uma subconta contábil específica, conforme
determinaria a Lei no 12.973/2014, a contribuinte perdeu o direito de diferir sua tributação para o
momento da efetiva alienação do ativo, devendo o valor ser adicionado à base de cálculo dos
tributos no próprio ano de 2017.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 2.110/2.159), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Alega a nulidade do lançamento por erro na base de cálculo, argumentando
que: (i) há dupla tributação (bis in idem), pois o ganho em questão foi
integralmente oferecido à tributação e recolhido em 2018, quando da
efetiva alienação do investimento, fato reconhecido pela própria
fiscalização; (ii) a fiscalização, ao recompor a base de 2017, não considerou o
direito à compensação de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL sobre o
novo lucro majorado, nem abateu a totalidade do IRPJ e CSLL pagos no
período, resultando em uma cobrança excessiva de aproximadamente R$ 10
milhões;
b) Que o auto de infração é nulo por erro na fundamentação legal, uma vez
que se baseia em dispositivos da Lei no 12.973/14 (arts. 64 a 67) e da IN RFB
no 1.700/2017 (arts. 294 a 299) que tratam da "adoção inicial" do novo
regime contábil, cujos efeitos se exauriram em 2015, sendo inaplicáveis ao
fato gerador de 2017. Aponta também que diversos outros artigos citados
são genéricos ou tratam de matéria distinta, configurando cerceamento de
defesa;
c) Que, no mérito, o art. 13 da Lei no 12.973/2014 (regra geral do AVJ) não se
aplica ao caso, pois o ganho decorreu de um evento específico (perda de
controle) em um investimento que continuou sendo avaliado pelo Método
da Equivalência Patrimonial (MEP), por ter se tornado uma coligada com
influência significativa. Tal situação, segundo a defesa, é regida por um
conjunto de regras tributárias próprias e distintas;
Fl. 2242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.125 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720035/2022-05
3
d) Que a legislação específica do MEP define de forma taxativa as hipóteses
que exigem controle em subconta (mais ou menos valia, goodwill, AVJ
reflexo e AVJ subscrição de capital), não havendo previsão legal para a
exigência de subconta no caso de ganho por perda de controle em que se
mantém a avaliação por MEP. A defesa sustenta que o próprio sistema da
ECD/RFB não oferece tal opção, o que demonstra a impossibilidade prática
de cumprir a exigência fiscal;
e) Que, ainda que a subconta fosse exigível, sua ausência representaria mero
descumprimento de obrigação acessória, o que não pode, por si só,
constituir o fato gerador da obrigação principal (pagamento do imposto). O
fato gerador do IRPJ (art. 43 do CTN) pressupõe a disponibilidade econômica
ou jurídica da renda, que só ocorreu em 2018 com a venda do ativo,
momento em que o ganho foi tributado, não havendo.

Posteriormente, a 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 02, proferiu o Acórdão n.o 102-004.387 (fls. 2.197/2.229) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL. NEUTRALIDADE. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL.
Regra geral, os ganhos e perdas de avaliação a valor justo não repercutirão
efeitos tributários, enquanto não realizados. Apenas com a efetiva
realização do bem reavaliado este valor deverá ser computado em conta
de resultado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL.
Aplica-se ao lançamento tido como reflexo as mesmas razões de decidir do
lançamento matriz (IRPJ), em razão de sua íntima relação de causa e efeito,
na medida em que não há elementos novos a ensejar conclusões diversas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
PROCEDIMENTO FISCAL. REQUISITOS. VALIDADE.
Fl. 2243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.125 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720035/2022-05
4
São válidos os atos administrativos praticados em observância aos
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado

Inicialmente, a DRJ apreciou o enquadramento do fato, refutando a tese da
contribuinte de que o caso não estaria sujeito ao art. 13 da Lei no 12.973/2014, por entender que
a empresa não comprovou devidamente a sua condição de coligada com influência significativa
sobre a Eletropaulo após a perda do controle.
Contudo, a decisão de primeira instância acolheu o argumento central da defesa ao
analisar a consequência da falta do controle em subconta. A DRJ destacou que, embora a
contribuinte não tenha observado a formalidade da subconta, a própria fiscalização constatou que
o controle do ajuste foi devidamente realizado em outras contas contábeis e no e-Lalur,
utilizando-se desses mesmos valores para efetuar o lançamento. O julgador ressaltou que a
autoridade fiscal não demonstrou que a forma de controle adotada pela empresa trouxe qualquer
prejuízo à fiscalização ou ao Fisco.
Fundamentando sua decisão em precedentes do CARF (Acórdãos nos 1401-003.873
e 1402-003.589), a DRJ concluiu que a ausência de criação da subconta é uma falha instrumental
que não pode, isoladamente, implicar a tributação do ganho, sob risco de afronta ao conceito de
renda previsto no art. 43 do CTN, uma vez que o objetivo da norma é garantir a neutralidade fiscal
até a efetiva realização do ativo.
Por fim, o Acórdão reforçou seu posicionamento ao verificar, com base no próprio
relatório fiscal, que os valores em litígio foram devidamente oferecidos à tributação no ano-
calendário de 2018, quando da alienação do investimento, o que confirma a inexistência de
prejuízo ao erário. Diante disso, a Turma julgadora votou pela procedência da Impugnação,
cancelando o crédito tributário.
A decisão foi submetida a reexame necessário (Recurso de Ofício), nos termos do
art. 34, I, do Decreto no 70.235/72, uma vez que o valor do crédito tributário exonerado excede o
limite de alçada fixado em portaria ministerial. Por se tratar de Recurso de Ofício, interposto no
interesse da Fazenda Nacional, não há novas alegações do contribuinte, sendo o reexame limitado
aos fundamentos da decisão recorrida e às alegações já constantes nos autos.
É o relatório do essencial.

VOTO VENCIDO
Fl. 2244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.125 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720035/2022-05
5
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso de Ofício não foi
complementado por nenhuma manifestação da PGFN, e entendo que a questão foi
detalhadamente apreciada pelo julgador a quo.
Fui vencido em relação à diligência proposta por entender que a mesma não possui
razão de ser uma vez que concordo inteiramente com a decisão Recorrida, por esse motivo votei
por negar provimento ao Recurso de Ofício.
No presente caso, portanto, entendo que não há como dissociar minha posição
contrária à conversão em diligência com a própria questão de mérito.
Assim, as razões que me levaram a não acolher a conversão em diligência se
confundem com os exatos termos da decisão Recorrida, a qual propus a sua manutenção pelos
seus próprios fundamentos, nos termos do que dispõe a faculdade do Art. 114 do novo Regimento
Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023).
Não podemos deixar de ressaltar que o normativo legal é muito claro e determina a
abertura de uma subconta para acompanhamento da AVJ. E isto não foi diretamente cumprido
pela Recorrente.
Entretanto, também não podemos deixar de registrar que o objetivo de tal registro
é permitir o efetivo acompanhamento da AVJ, de modo que seja possível aferir, em momento
futuro, o efetivo oferecimento à tributação.
Ocorre que, no presente caso, em que pese a Recorrente não tenha cumprido a
obrigação instrumental de abertura de subconta específica, promoveu os devidos lançamentos e
controle no LALUR e Livro Razão, de forma que os ajustes da AVJ foram claramente identificáveis e
controlados em outros lançamentos.
Ressalte-se, não estou aqui a defender que a previsão legal seria inócua, nem a
permitir que o contribuinte deixe de fazer o respectivo registro que é absolutamente essencial
para a fiscalização. Entretanto, se tal objetivo for alcançado por outro lançamento claramente
identificável, que não imponha nenhuma dificuldade de acompanhamento pela fiscalização, a falta
de abertura da subconta não poder ensejar imediatamente a tributação de um ajuste que por
essência deve ser neutro.
É bem verdade que, apesar de precedentes favoráveis à contribuinte firmados por
esta mesma TO, também existem precedentes contrários desta Turma, como o firmado no
Processo n. 17227.720899/2021-61 cujo relator ex-Conselheiro Cláudio Camerano, firma
Fl. 2245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.125 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720035/2022-05
6
excelentes razões em sentido contrário. No referido caso o Recurso da contribuinte foi negado por
voto de qualidade.
Entretanto, no presente caso, temos ainda uma peculiaridade que acredito que
superaria até a posição divergente, qual seja, os valores controlados de AVJ foram efetivamente
tributados no exercício seguinte quando a Recorrida realizou a alienação da participação
societária, e tal fato em que pese tenha sido registrado pela autoridade fiscal, não foi dado o
devido tratamento de postergação do pagamento do tributo, o que também ensejaria eventual
nulidade do lançamento.
Por tais motivos que me posicionei de forma contrária à conversão do presente
processo em diligência entendendo que o mesmo encontra-se apto para julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

VOTO VENCEDOR
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, redator designado
Em que pesem a clareza e objetividade do voto do ilustre relator, peço vênia para
não o acompanhar, pelo menos de imediato, pois, antes de me posicionar sobre o mérito, entendo
que sejam necessários alguns esclarecimentos de fato.
Ocorre que, durante os debates no colegiado, foi suscitada a possibilidade de
consideração, na apuração da base de cálculo do lançamento, de dois fatos, citados no processo:
(a) o recolhimento de tributo pela realização, em 2018, da participação societária ajustada a valor
justo, no ano de 2017; e (b) a compensação de prejuízos fiscais acumulados na apuração do lucro
real do período, após o lançamento da infração.
Registre-se que, nos autos, consta que houve, em 2017, o ajuste a valor justo da
participação societária por perda do controle, sem registro do ajuste em subcontas. Contudo,
também consta dos autos a realização da participação societária, por alienação em 2018. Nesse
caso, teoricamente poderia ser aplicável – na visão de alguns dos conselheiros – o disposto no art.
6o, §§ 5o e 6o do Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, que dispõe sobre a postergação de tributos, por
imputação.
Adicionalmente, foi suscitada, no colegiado, a possibilidade de realização da
compensação de prejuízos fiscais acumulados e bases de cálculo negativas acumuladas de CSLL, na
apuração da base de cálculo dos tributos do período, após a consideração do lançamento referido
no parágrafo anterior.
Fl. 2246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.125 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720035/2022-05
7
Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso
voluntário em diligência à unidade de origem, para:
(a) Realização do cálculo do efeito, no lançamento, de postergação, considerando o
recolhimento de 2018;
(b) Realização do cálculo do efeito, no lançamento, da compensação de prejuízos
fiscais acumulados e bases de cálculo negativas acumuladas de CSLL, na apuração da base de
cálculo dos tributos do período, após a consideração do lançamento de postergação dos tributos,
referido no item (a), acima;
(c) Apresentação de relatório conclusivo sobre os valores apurados nos itens (a) e
(b), acima;
(d) Abertura de prazo de 30 (trinta) dias, para manifestação da interessada,
exclusivamente quanto ao objeto da diligência; e
(e) Retorno dos autos a este colegiado, para prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 2247
DF CARF MF
Original